Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706029-72.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSELITA DA PAIXAO PEREIRA D E S P A C H O Conforme se verifica da petição de ID 39892161, a apelada informou a celebração de acordo com o apelante (BANCO PAN S/A). Todavia, o aludido documento digitalizado contata apenas com a assinatura do advogado da recorrida. Concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o mencionado acordo. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator